Tribunal: TJSP
Processo: 1013964-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - gratuidade processual concedida - transporte internacional de passageiros - avarias na bagagem - cadeira de rodas utilizada para competições esportivas de esgrima - autor que é atleta paraolímpico - amassamento da roda - avaria comprovada - autor que, no entanto, pugna pela reparação dos danos materiais correspondentes ao valor total da cadeira de

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - gratuidade processual concedida - transporte internacional de passageiros - avarias na bagagem - cadeira de rodas utilizada para competições esportivas de esgrima - autor que é atleta paraolímpico - amassamento da roda - avaria comprovada - autor que, no entanto, pugna pela reparação dos danos materiais correspondentes ao valor total da cadeira de rodas - ausência de provas da impossibilidade de conserto - laudo que não está subscrito, além de não conter a qualificação do avaliador - ausência de verossimilhança das alegações do autor ou de sua hipossuficiência técnica - inaplicabilidade da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o,VIII do Código de Processo Civil - dano material não comprovado - dano moral não configurado - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.